Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700695-72.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA BOAS AGRAVADO: ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 18 de maio de 2021.